Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA DE ENFERMEIRO. REESTRUTURAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.
1. Consoante dispõem os incisos do §1o do artigo 169 da Constituição Federal, a concessão de aumento na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária suficiente, bem como de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Repercussão Geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR.
2. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível.
3. Apelação conhecida e provida.